Tribunal: TJPA
Processo: 0803457-06.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803457-06.2024.8.14.0000

PACIENTE: IZAILDO MORAES DE CASTRO FILHO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE ORIXIMINÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ROUBO SIMPLES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. Na linha do entendimento placitado no STF, nos crimes de roubo, “a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo
modus operandi
, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva” (RHC n. 194.969/SP), entendimento do qual não divergiu o juízo impetrado.

2. Hipótese em que a decretação da segregação cautelar apresenta fundamentação idônea e suficiente, consignando as circunstâncias do fato delituoso e a existência de indícios de autoria, destacando a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, a ensejar o resguardo da ordem pública diante da gravidade da conduta e da periculosidade do paciente evidenciada pelo
modus operandi
desenvolvido na execução do delito.

3. Outrossim, a prisão domiciliar lastreada no art. 318, II, do CPP, exige a demonstração por meio idôneo de que o coacto está gravemente enfermo (CPP, art. 318, parágrafo único), além da comprovação da incompatibilidade do tratamento de saúde com o encarceramento, enquanto na hipótese prevista no art. 318, VI, do CPP, faz-se necessária a demonstração de que o paciente seja imprescindível aos cuidados com o filho menor (STJ, AgRg no HC n. 560.121/AM e HC n. 623.753/RJ), circunstâncias que, no caso dos autos, não restaram demonstradas.

4. Ademais, é cediço que “a presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão” (STJ, AgRg no RHC n. 149.447/SP).

5. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em
conhecer
e
denegar
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 16 a 18 de abril de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus

impetrado em favor de
IZAILDO MORAES DE CASTRO FILHO
, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente da decretação e manutenção de prisão preventiva à míngua de fundamentação idônea e dos requisitos autorizadores da medida extrema, ressaindo a viabilidade de concessão de prisão domiciliar com base no art. 318, incisos II e VI do CPP, assim como a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere, diante da favorabilidade dos predicados pessoais do paciente.

A impetrante requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva com a expedição de alvará de soltura em favor do coacto, ainda que clausulado.

Indeferida a liminar (ID 18451015) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 18569976), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID. 18874868).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, impõe-se o
conhecimento
do
habeas corpus
. No mérito, entretanto,
a ordem não deve ser concedida
.

A hipótese dos autos é de paciente preso preventivamente em razão da suposta prática do crime encartado no art. 157,
caput
, do Código Penal (
roubo simples
).

O entendimento placitado no Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, nos crimes de roubo, “
a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo
modus operandi
, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
”

(
RHC n. 194.969/SP
, relator Ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 9/4/2021), entendimento do qual não divergiu o juízo impetrado.

Nesse compasso, veja-se a motivação exposta pela autoridade coatora no
decisum
impugnado:

“[...] A Prisão Preventiva é uma medida cautelar, constituída da privação de liberdade do suposto autor do crime e decretada pelo juiz durante o inquérito ou instrução criminal em face da existência de pressupostos legais, para resguardar os interesses sociais de segurança.

Justifica-se tal medida de extremada exceção com o objetivo de garantir a ordem pública, a preservação da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova de existência do crime e indícios suficientes da autoria, na conformidade do que estabelece o art. 312, do Código de Processo Penal.

Observa-se, no caso
sub exame,
que a materialidade do crime se encontra devidamente comprovada, diante dos documentos juntados nos autos, em especial o auto de apreensão e os depoimentos colhidos. Quanto à autoria,
prima facie
, há fortes indícios, indicando como sendo um dos autores IZAILDO MORAES DE CASTRO FILHO às condutas criminosas.

Quanto ao fundamento do pedido de prisão preventiva, verificam-se ainda que estão presentes os requisitos para a decretação da custódia cautelar, pois que o crime é de natureza grave.

Ademais, resta violada a ordem pública com a manutenção deste em liberdade, haja vista a forma como foi cometido com grave ameaça. Portanto, faz-se necessária a custódia cautelar para a garantia ordem pública e da aplicação da lei penal.
[...]

Pelo exposto, pelas razões acima expendidas e com fundamento nos artigos 310, 311 e 312, todos do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de IZAILDO MORAES DE CASTRO FILHO, já qualificado na Cota Ministerial a quem restam imputados para o crime, capitulado no art. “
caput
”, do CP”. (ID 18420306, p. 5-6, grifo nosso).

Ante o quadro, infere-se que a decretação da segregação cautelar apresenta fundamentação idônea e suficiente, consignando as circunstâncias do fato delituoso e a existência de indícios de autoria, destacando a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, a ensejar o resguardo da ordem pública, diante do modus operandi empregado no roubo, praticado em estabelecimento comercial, denotando a audácia na execução do delito e a periculosidade do paciente.

Outrossim, consigno que a prisão domiciliar lastreada no art. 318, II, do CPP, exige a demonstração por meio idôneo de que o coacto está gravemente enfermo (CPP, art. 318, parágrafo único), além da comprovação da incompatibilidade do tratamento de saúde com o encarceramento, enquanto na hipótese prevista no art. 318, VI, do CPP, faz-se necessária a demonstração de que o paciente seja imprescindível aos cuidados com o filho menor (vide STJ,
AgRg no HC n. 560.121/AM
, relator Ministro Felix Fischer, DJe de 15/9/2020 e
HC n. 623.753/RJ
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 1/3/2021), circunstâncias que, no caso dos autos, não restaram demonstradas.

Ademais, é cediço que “
a
presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
” (STJ,
AgRg no RHC n. 149.447/SP
, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado), DJe 24/8/2021).

Destarte, as argumentações trazidas na impetração não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 19/04/2024